Tribunal: TJES
Processo: 5000589-56.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-56.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSORIA SENHORINHO DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000589-56.2024.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
OSORIA SENHORINHO DOS SANTOS

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. LAUDO DE HIDRÔMETRO QUE INDICA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AJUSTE DAS FATURAS DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. DANOS MATERIAIS SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que houve juntada de outras provas capazes de subsidiar a pretensão autoral (notadamente o laudo de inspeção técnica da própria CESAN, em que se constatou a existência de vício do medidor – procedimento em relação ao qual não apresentou qualquer ressalva em relação à realização de perícia técnica), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, observo que a consumidora comprova a ocorrência de leituras de consumo e cobranças muito acima da média apurada em meses anteriores em sua unidade residencial, destacando-se que a Recorrida, apesar de aduzir a regularidade da medição, apresentou laudo técnico referente à inspeção realizada no hidrômetro posteriormente instalado na residência da Recorrente e em que há expressa menção à sua irregularidade (sendo certo que não há notícia de sua substituição posterior e, se houve, qual a condição do medidor atualmente instalado), não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente na demonstração da regularidade de sua conduta.

(5). Nesse sentido, entendo devida a revisão das faturas impugnadas pela consumidora nesta demanda, quais sejam: faturas vencidas de dezembro/2021 a dezembro/2023.

(6). Quanto ao pedido de repetição de indébito, entretanto, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, haja vista que não há comprovação de adimplemento das cobranças ora impugnadas, de modo que, sabendo-se que o dano material não se presume (art. 944, CC), impossível o provimento da postulação autoral no particular.

(7). Por outro lado, quanto aos danos morais,
entendo que os fatos narrados nos autos encerram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, sobretudo considerando se tratar de serviço essencial ao cotidiano e levando em consideração a grave perda de tempo útil da consumidora no trato da questão (conforme já decidido por esta Turma Recursal em casos análogos), devendo assim ser fixado o montante compensatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta necessidade de produção de prova pericial, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
CONDENAR
a Recorrida a:
a)

revisar as faturas vencidas de dezembro/2021 a dezembro/2023
, referente à
matrícula 0280282-1, de modo a cobrar pela tarifa de acordo com o consumo médio da unidade (16,66 M3)
;
b) em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)